Tribunal: TJES
Processo: 0003591-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003591-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR KREBEL CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, bem como da prova oral coligida aos autos.

2. Registra-se que, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

3. É cediço que em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

4. Necessário registrar que, há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IGOR KREBEL CAETANO em face da Sentença de fls. 99/104, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas no id 8630355, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões (id 8630357), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 9763580).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR KREBEL CAETANO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra em síntese que:

Em 20 de abril de 2022, por volta das 13h20min na Rua Rio Branco, nº 250, Parque Residencial Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave a Loyrana Danielly Schroeder, sua ex-companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por três anos, possuindo uma filha em comum.

Após um episódio de violência doméstica perpetrada pelo Denunciado contra a vítima, esta requereu e foram deferias as Medias Protetivas de Urgência processadas nos autos de nº 0001114-59.2022.8.08.0048.

Na data dos fatos, a vítima entrou em contato com o Denunciado e pediu para que ele cuidasse da filha do casal, que estava doente, tendo este dito que não poderia fazê-lo.

Pouco tempo depois, o Denunciado foi até a casa da vítima, ocasião em que se iniciou uma discussão entre eles. Em dado momento, o denunciado xingou a vítima, usando palavras de baixo calão, bem como a ameaçou dizendo “que se ela o impedisse de ficar com a filha, ele a mataria.”

Em seguida, o Denunciado, não satisfeito, arremessou um controle remoto na direção da vítima, contudo não a atingiu. Com isso a vítima, atemorizada, correu e acionou a Polícia Militar , que compareceu ao local e prendeu o Denunciado em flagrante delito.

Diante de tais premissas, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 13/14, declarações inquisitoriais da vítima e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática do crime.

Nesse sentido, extrai-se do feito, que a vítima em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, necessitou da ajuda do acusado para cuidar da filha do casal, que estava doente, e este se negou, entretanto, depois, o réu foi até a sua casa e durante uma discussão entre eles, começou a proferir palavras de baixo calão e ameaças contra a vítima, inclusive de morte, vindo a arremessar um controle remoto em sua direção.

Registra-se que, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Por conseguinte, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

No mesmo caminho, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Necessário registrar, outrossim, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Além disso, consta do feito que, após um episódio de violência doméstica ocorrido em data anterior ao apurado nestes autos, a vítima requereu medidas protetivas em seu favor, que foram deferidas no processo de nº 0001114-59.2022.8.08.0048.

Dessa forma, em que pese a alegação de ausência de prova apta a embasar a condenação do apelante, conforme argumentado, a prática do crime apurado nos autos, pelo acusado, encontra-se satisfatoriamente comprovada.

Com efeito, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.